Tribunal: TJDFT
Processo: 0024596-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras determinou penhora no rosto do presente precatório em desfavor do(a) credor(a) LUCILENE ALVES SANTANA MENDES (Processo 0001871-77.2016.8.07.0020), conforme id 7875939 - fl. 5 e 12. O(a) referido(a) credor(a) apresentou proposta para aderir ao acordo direto para pagamento de precatórios, concordando em receber seu crédito com deságio de 40% (quarenta por cento), nos termos do art. 102, § 1o, do ADCT, fazendo jus ao recebimento do valor líquido de R$ 11.911,21, já considerado o deságio de R$ 7.940,80, segundo cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Ocorre que a adesão do credor LUCILENE ALVES SANTANA MENDES ao acordo direto pode importar em esvaziamento das penhoras determinadas pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, já que há uma renúncia ao recebimento do montante de R$ 7.940,80 e porque o crédito líquido disponível ao credor no acordo direto pode ser insuficiente para quitar os débitos no Processo 0001871-77.2016.8.07.0020. Ademais, não se pode perder de vista que, com a penhora, o bem objeto da constrição judicial passa a se sujeitar diretamente à execução, tornando-se, dessa forma, indisponível para o executado ou seu responsável patrimonial. Desse modo, a renúncia de direitos do executado/responsável patrimonial a determinado bem penhorado, sem consentimento do exequente, deve ser proibida e equiparada à fraude à execução, em aplicação analógica do art. 792 do CPC (alienação e oneração de bem constrito judicialmente). Sendo assim, a fim de que o acordo direto para pagamento deste precatório (repita-se, com deságio) eventualmente firmado por LUCILENE ALVES SANTANA MENDES tenha validade e eficácia, é imperioso que o exequente do Processo 0001871-77.2016.8.07.0020 ratifique o acordo, valendo destacar que, havendo negativa, o crédito do precatório cabível ao referido credor, sem deságio, será pago de acordo com a ordem cronológica, posição atual número 23.549. Oficie-se ao Juízo Segunda Vara Cível de Águas Claras para que colha manifestação do exequente do Processo 0001871-77.2016.8.07.0020 a respeito do acordo direto a ser firmado por LUCILENE ALVES SANTANA MENDES, bem como para que informe qual o valor atual da penhora. Confiro a esta despacho força de ofício. Instrua o ofício com cópia da planilha ID 16352988. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto